Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741852-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 52077231 o processo principal foi sentenciado (id 165343556 - Proc. 0717407-83.2022.8.07.0018). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos agravos de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 06/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator